Tribunal: STF
Processo: ARE 1555524
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIADE. INTIMAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal) e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável em sede extraordinária, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental desprovido.